Tribunal: TJPA
Processo: 0870266-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870266-84.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) EM AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ.

2.A ação originária objetivou a anulação do crédito tributário exigido por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390007937, lavrado em razão da cobrança de ICMS/DIFAL no valor de R$ 4.682,30, decorrente de aquisição interestadual de baterias destinadas ao ativo imobilizado da autora.

3.No agravo interno, a recorrente requereu “seja anulado o crédito tributário exigido através do Termo de Apreensão e Depósito - Número 352020390007937, pelo fato da Agravante não ser contribuinte de direito do ICMS, mas sim consumidora final da mercadoria, o que afasta a sua responsabilidade pelo recolhimento do tributo”.

4.Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a legalidade da cobrança do DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado realizadas por contribuinte do imposto, nos termos do art. 155, § 2º, VII, “a”, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do DIFAL de ICMS em aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado por empresa que alega não ser contribuinte de direito do imposto, bem como se incide, na hipótese, a tese firmada no Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da Constituição Federal alcança a prestação de serviço de comunicação nas hipóteses ali descritas, não se estendendo à aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica.

7.A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuinte do ICMS encontra fundamento no art. 155, § 2º, VII, “a”, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996.

8.O Tema 1.093 do STF refere-se à exigência do diferencial de alíquota nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, situação distinta da aquisição interestadual de bens para uso, consumo ou ativo imobilizado por contribuinte do imposto.

9.Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a legalidade da exigência do DIFAL em aquisições interestaduais destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

"1. A cobrança de DIFAL de ICMS é devida nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado realizadas por contribuinte do imposto, nos termos do art. 155, § 2º, VII, 'a', da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996."

"2. O Tema 1.093 do STF não se aplica às operações interestaduais realizadas por contribuinte do ICMS para aquisição de bens destinados ao uso, consumo ou ativo imobilizado."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, “a”, e X, “d”; Lei Complementar nº 87/1996; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.418.002 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.08.2023; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0833459-65.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804954-94.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA
contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ.

A demanda originária foi ajuizada por TELEVISAO LIBERAL LIMITADA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390007937, decorrente da exigência de ICMS/DIFAL no valor de R$ 4.682,30, relativa à aquisição interestadual de baterias da empresa Energia Lights & Batteries Ltda., sediada no Estado do Rio de Janeiro, destinadas, segundo a autora, à manutenção de suas atividades de televisão aberta, pelo que o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre a aquisição de mercadorias para seu ativo imobilizado.

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente. Inconformada, a empresa interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento por meio de decisão monocrática, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por empresa de radiodifusão contra ato administrativo do Estado do Pará que exigiu o pagamento de DIFAL de ICMS em razão da aquisição interestadual de baterias destinadas ao ativo imobilizado, resultando na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390007937.

2.Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário, reconhecendo a legalidade da exigência fiscal e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do DIFAL de ICMS nas aquisições interestaduais realizadas por contribuinte do imposto, destinadas ao ativo imobilizado, à luz da tese firmada no Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "d", da Constituição Federal refere-se à prestação de serviço de comunicação e não se estende à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado.

5. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes encontra fundamento no art. 155, § 2º, VII, "a", da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996, sendo inaplicável o Tema 1.093 do STF, que trata da cobrança de DIFAL nas operações com consumidores finais não contribuintes.

6. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a legalidade da exigência de DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes, inclusive para aquisição de bens de uso e consumo ou ativo permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A cobrança de DIFAL de ICMS é devida nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado realizadas por contribuinte do imposto, nos termos do art. 155, § 2º, VII, 'a', da CF/88 e da LC 87/1996."

"2. O Tema 1.093 do STF não se aplica às operações interestaduais entre contribuintes do ICMS."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, "a", e X, "d"; LC nº 87/1996; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.418.002 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 08.08.2023; TJPA, AI nº 0812417-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 06.09.2022; TJPA, AI nº 0804954-94.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 27.11.2023.

Inconformada com a decisão monocrática (ID 33062601), a agravante interpôs o presente agravo interno (ID 33736879), sustentando que não é contribuinte de direito do ICMS, pois sua atividade principal é a televisão aberta (prestação de serviço de comunicação não oneroso), o que atrairia a aplicação do Tema 1.093 do STF, exigindo a edição de Lei Complementar (LC 190/2022) para a cobrança do tributo.

Aduz que a responsabilidade pelo recolhimento seria do remetente e que a decisão deve ser reformada para anular o crédito tributário.

Ao final, formulou pedidos para que seja anulado o crédito tributário exigido através do Termo de Apreensão e Depósito - Número 352020390007937, pelo fato da Agravante não ser contribuinte de direito do ICMS, mas sim consumidora final da mercadoria, o que afasta a sua

responsabilidade pelo recolhimento do tributo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33792033), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, destacando que a cobrança é devida nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado realizadas por contribuinte, nos termos do art. 155, § 2º, VII, 'a', da CF/88 e da LC 87/1996, não se aplicando o Tema 1.093 do STF ao caso.

É o relatório.

VOTO

Decido
.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a cobrança do DIFAL de ICMS incidente sobre aquisição interestadual de baterias destinadas ao ativo imobilizado da agravante, sob o argumento de que TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA não seria contribuinte do imposto e de que o caso estaria abrangido pelo Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Não assiste razão à agravante. A decisão recorrida enfrentou a matéria de modo suficiente e distinguiu corretamente duas situações jurídicas diversas: a cobrança de DIFAL em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte, hipótese examinada no Tema 1.093 do STF, e a exigência de diferencial de alíquota em aquisição interestadual realizada por contribuinte do ICMS para uso, consumo ou ativo imobilizado, hipótese tratada nos autos.

A alegação de que a atividade-fim da empresa é a televisão aberta não basta, por si só, para transformar toda aquisição de bens por ela realizada em operação imune ou fora do campo de incidência do ICMS-DIFAL.

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da Constituição Federal alcança a prestação do serviço de comunicação nas modalidades ali descritas, mas não se projeta automaticamente sobre a aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica. A norma imunizante tem objeto específico. Não há, nos autos anexados, elemento que autorize ampliar sua incidência para anular crédito tributário decorrente de operação de circulação de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação.

Também não prospera a invocação do Tema 1.093 do STF. A tese ali firmada refere-se à cobrança do diferencial de alíquota introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015 em operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. A decisão agravada, porém, assentou que a hipótese dos autos envolve aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado por contribuinte do imposto, situação que possui disciplina própria e não se confunde com aquela examinada no precedente vinculante invocado pela agravante.

Nesse sentido, vale destacar decisões a respeito dessa temática:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1418002 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS PARA USO E CONSUMO . ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA. NÃO EXTENSÃO A INSUMOS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE CARACTERIZADA . LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por empresa do ramo de televisão aberta, visando à anulação de crédito tributário oriundo de Termo de Apreensão e Depósito, lavrado em razão da não incidência de ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de baterias para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se há imunidade tributária ou ausência de fato gerador do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo da apelante, empresa de radiodifusão aberta gratuita, e se a retenção da mercadoria caracteriza violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição interestadual de mercadoria para uso ou consumo configura fato gerador do ICMS-DIFAL, nos termos do art . 155, § 2º, VII e VIII, a, da CF/88 e da Lei Complementar nº 87/1996.

4. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, d, da CF/88 aplica-se exclusivamente à prestação de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, não alcançando a aquisição de bens e insumos .

5. A condição de contribuinte do ICMS independe de habitualidade na circulação de mercadorias, bastando o enquadramento da operação nos critérios objetivos da legislação tributária.

6. A autuação fiscal com lavratura de TAD não configura confisco ou ilegalidade, mas exercício legítimo do poder de polícia tributária, mediante regular procedimento administrativo

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1 . A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, d, da CF/88 não se estende às operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, mesmo quando promovidas por empresa prestadora de serviço de radiodifusão gratuita.

2. O ICMS é devido nas operações interestaduais de aquisição de bens para uso próprio por contribuinte do imposto, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08334596520208140301 28367602, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL - ICMS) EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO AQUISIÇÕES DE BENS DE USO OU CONSUMO, OU DESTINADOS A ATIVO PERMANENTE DE EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXAÇÃO . INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VERSA SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. PARA O CASO DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, HIPÓTESE DOS AUTOS, SUFICIENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 ( LEI KANDIR). COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADMITIDA NO CASO DOS AUTOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804954-94.2020.

8.14 .0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

O agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. A parte agravante apenas renova a tese de que não é contribuinte de direito do ICMS e de que a responsabilidade pelo recolhimento seria da empresa remetente, mas não demonstra erro específico na distinção feita pela decisão monocrática entre o DIFAL devido em operações com não contribuintes e o DIFAL incidente em aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado por contribuinte.

Nessa linha, permanece hígida a conclusão de que a autuação fiscal materializada no Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390007937 não deve ser anulada pelos fundamentos deduzidos no agravo interno. A sentença de improcedência, mantida pela decisão monocrática, deve subsistir.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026